Tribunal: TJES
Processo: 5037318-46.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037318-46.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUREA HELENA PIANISSOLA e outros
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5037318-46.2024.8.08.0048

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A;

AGRAVADO: AUREA HELENA PIANISSOLA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA CONSUMIDORA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DE COMPLEXIDADE PELO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA. TEORIA DA CAUSA MADURA APLICÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. CARTÃO FÍSICO NÃO UTILIZADO. CONTRATO QUE NÃO DESCARACTERIZA O VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DE REFORMA QUE DEVE SER MANTIDA.

Relatório

Em síntese a parte Agravante pede pela reforma de decisão monocrática que não conheceu de seu recurso inominado por deserção, aduzindo que teria direito à análise de sua comprovação de situação econômica, e posteriormente permitir o recolhimento de custas, em caso de indeferimento.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No entanto, entendo que a decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela Agravada merece ser mantida. Explico.

Quanto à preliminar de intempestividade, alega o Agravante que o recurso foi interposto fora do prazo de 10 dias estipulado no artigo 42, da Lei 9.099/95. Ocorre que a parte Recorrente teve recurso interposto pela Defensoria Pública, que possui prazo em dobro para recorrer, sendo que tal prazo alongado somente não se aplicado nos juizados da fazenda pública. Portanto, REJEITA-SE.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
não
teria contratado cartão de crédito consignado, tendo acreditado se tratar de empréstimo comum.

O Juiz de Origem entendeu pela complexidade da causa e
EXTINGUIU O PROCESSO sem resolução de mérito
, conforme o dispositivo:

Assim, JULGA-SE EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, inciso II da Lei 9.099/95, visto que acolhida a preliminar de incompetência do juizado especial cível em razão da complexidade da causa.

Publique-se, registre-se, intimem-se e, transitado em julgado, arquivem-se.

Irresignada,
AUREA HELENA PIANISSOLA
interpôs Recurso Inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que não tinha o conhecimento da contratação do cartão consignado. Em que pese ser realizado contrato de empréstimo consignado pelo Recorrente, esse nunca autorizou o desconto da margem RMC pelo banco Requerido.

O Recurso interposto pela Autora foi conhecido, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, e recebido apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Enfrentando a preliminar de complexidade da causa, foi reformada a sentença para afastar a complexidade da causa, tendo em consideração que as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento da demanda, ainda mais quando se trata de um assunto corriqueiro. Aplicou-se também a teoria da causa madura, considerando que a instrução transcorreu sem prejuízos às partes, tendo havido contraditório efetivo.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do Recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte Recorrida não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

No entanto, o cartão de crédito supostamente contratado jamais fora utilizado para compras, ficando assim claro o vício de consentimento.

Não obstante, os documentos assinados e não impugnados descrevem a modalidade contratada e autorizam o saque mediante cartão de crédito consignado, mas não são provas suficientes para sanar o vício da contratação, dado que a consumidora não se utilizou do cartão.

Sendo assim, a reforma da sentença é imperiosa para julgar procedente a anulação do contrato, com o retorno das partes ao estado original. A devolução deve ser feita em dobro, tudo conforme o enunciado 29, TJES, veja-se:

ENUNCIADO Nº 29 – NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Desde logo ficou também autorizada a compensação entre os valores descontados e aqueles repassados à Autora, ante a declaração da nulidade do contrato firmado.

Em relação aos danos morais, mereceu também provimento o recurso, pois tanto pelo aspecto de ressarcir a vítima, e principalmente pelo caráter pedagógico que deve ter a sentença, é necessário fixar indenização por danos morais.

Atento aos precedentes da Turma para casos semelhantes, foi fixado o valor de R$3.000,00, que é justo e adequado para o caso concreto.

Por todo o exposto, entendo que a decisão monocrática que reformou a sentença de origem deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão incólume, pelos seus próprios fundamentos.

Rejeitado o recurso à unanimidade,
condena-se o agravante ao pagamento de multa fixada em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)